Tribunal: STF
Processo: Rcl 81247
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jackson dos Santos Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Maceió-AL, nos autos do Processo nº 0000307-15.2025.5.19.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (Tema 1.389 da Repercussão Geral). 



    Jackson dos Santos Silva narra que ajuizou reclamação trabalhista em face de Gustavo Bonfim da Silva Ltda., objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego, o pagamento das respectivas verbas trabalhistas e consectários legais decorrentes da prestação de serviços.



    Alega o reclamante que,



    “[n]a contestação, a Reclamada limitou-se a alegar a inexistência de vínculo, sustentando que o Reclamante prestava serviços de forma autônoma, sem, no entanto, apresentar qualquer contrato escrito, nota fiscal, CNPJ ou qualquer documento que caracterize efetivamente uma relação civil ou comercial” (e-doc. 1, p. 1).



    Afirma que, 



    “mesmo diante da absoluta ausência de elementos mínimos que evidenciem a existência de relação de prestação de serviços típica de PJ ou de autônomo formalmente constituído, o Juízo reclamado deferiu o pedido de suspensão do processo com com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral, por entender — de forma genérica — que a matéria seria abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo STF.” (e-doc. 1, p. 2).



    Jackson dos Santos Silva sustenta que não há aderência estrita entre o objeto da decisão reclamada e o paradigma invocado, eis que



    “[n]o caso concreto, não há nos autos qualquer contrato de prestação de serviço, nota fiscal, constituição de pessoa jurídica ou qualquer documento que evidencie a existência de relação civil ou comercial entre as partes. Trata-se, portanto, de mera alegação genérica da Reclamada, sem nenhum suporte fático ou documental que autorize o reconhecimento de que se discute, de fato, uma ‘fraude contratual entre empresas ou autônomos’.(e-doc. 1, p. 2).



    Requer a concessão da liminar para “revogar a decisão que suspendeu o processo 0000307- 15.2025.5.19.0004” e, no mérito, que a reclamação seja julgada procedente, “reconhecendo-se que a decisão do juízo reclamado violou a autoridade da decisão do STF no Tema 1.389, ao aplicar indevidamente o precedente a caso sem aderência estrita” (e-doc. 1, p. 5).



    Postula, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 14).



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Passo à análise da reclamação. 



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso vertente, a parte reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1.532.603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Por outro lado, o ato ora reclamado consiste em despacho lavrado nos seguintes termos: 



    “INSTALADA A AUDIÊNCIA



     CONCILIAÇÃO REJEITADA.



     Defesa escrita, com documentos.



     Alçada fixada conforme a inicial. 



    Defiro à parte autora o prazo até um dia útil antes da próxima audiência para manifestação sobre a defesa e documentos.



     PROSSEGUIMENTO: Próxima audiência INSTRUÇÃO designada para o dia 03/06/2025, às 09h45min, que se realizará de forma telepresencial, quando as partes deverão comparecer, na forma da lei, para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão ficta, sendo desde logo informado que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação, na forma do artigo 825 da CLT. Deverão, ainda, comunicar possível mudança de endereço, sob pena de serem reputadas válidas as intimações feitas nos endereços constantes nos autos, nos termos do parágrafo único do art. 238 do CPC. 



     Todas as pessoas (naturais e jurídicas) presentes autorizam a divulgação pública das informações constantes desta ata, não havendo, portanto, necessidade de atribuição de sigilo.



    Cientes os presentes.  



    Audiência encerrada às 10h06min  



    Nada mais.”.



    Não assiste razão ao reclamante, pois, conquanto o Ministro Gilmar Mendes, tenha determinado, nos autos do ARE nº 1.532.603, a suspensão nacional dos processos relacionados à temática do Tema nº 1.389 da RG, o ato ora reclamado limitou-se a determinar que se aguarde a realização de audiência.



    Trata-se, portanto, de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. Por essa razão, o referido despacho não se presta como paradigma para a propositura de reclamação. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: ARE 927.835-AgR terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27.09.2019; MS 34.400-AgR, de minha relatoria, julgado em 17.10.2017. 



    Vale dizer: na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o manejo da reclamação constitucional de forma preventiva.



    A propósito, confira-se: 



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10)



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07) 



    Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21-05-2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Observo que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa, a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente